Tribunal: TJSP
Processo: 2248769-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / PROGRESSÃO
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ção imediata da Progressão prevista no artigo 43 da Lei Municipal no. 2.797/1992 em razão do exercício ininterrupto do cargo por mais de 2 anos. Impossibilidade. Caráter satisfativo da medida. Verificação. Vedação legal à concessão de tutelas provisórias que impliquem em pagamento de qualquer natureza. Art. 1o da Lei 9.494/97. Indeferimento mantido. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248769-21.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Ituverava - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / PROGRESSÃO

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

Ituverava

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRESSÃO. PROFESSORA. Ituverava Autora que pretende a implementação imediata da Progressão prevista no artigo 43 da Lei Municipal no. 2.797/1992 em razão do exercício ininterrupto do cargo por mais de 2 anos. Impossibilidade. Caráter satisfativo da medida. Verificação. Vedação legal à concessão de tutelas provisórias que impliquem em pagamento de qualquer natureza. Art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRESSÃO. PROFESSORA. Ituverava Autora que pretende a implementação imediata da Progressão prevista no artigo 43 da Lei Municipal no. 2.797/1992 em razão do exercício ininterrupto do cargo por mais de 2 anos. Impossibilidade. Caráter satisfativo da medida. Verificação. Vedação legal à concessão de tutelas provisórias que impliquem em pagamento de qualquer natureza. Art. 1o da Lei 9.494/97. Indeferimento mantido. Agravo não provido.